Tribunal: CARF
Processo: 13029.720031/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13029.720031/2018-41
ACÓRDÃO
2002-008.541 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KILPELL CENTRO DE EDUCACAO MUSICAL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2012
EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário no tocante à preliminar de tempestividade da impugnação por ter sido o único
fundamento do acórdão recorrido e negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.541 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13029.720031/2018-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente, em razão de supostamente
ter realizado a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
das
competências
01/2012,
02/2013,
03/2012,
04/2012,
06/2012,
07/2012,
08/2012,09/2012,10/2012, 12/2012 fora do prazo legal, aplicando-se o artigo 32-A da Lei no 8.212
de 1991.
A impugnação defende que teria ocorrido a prescrição quinquenal do crédito
tributário, pois a intimação acerca da lavratura do auto de infração ocorreu apenas em 28/05/2018,
pede que seja reconhecida a sua nulidade por ausência de intimação prévia e redução da multa por
se tratar de microempresa.
Consta Aviso de Recebimento na fl. 28 que consta tentativa de intimação frustrada
realizada em 30/05/2017, razão pela qual foi realizada intimação por edital com ciência em
05/12/2017.
Foi certificada a intempestividade da impugnação à fl. 32 e, após notificada para
pagar o débito, a Recorrente apresentou nova impugnação em que alega que a impugnação teria
sido tempestiva pois a recorrente teria sido cientificada do lançamento apenas em 28/05/2018 e
que só foi possível apresentar a impugnação em 28/06/2018 em razão de ter ocorrido jogo da
seleção brasileira na Copa do Mundo (fls. 39-46), com os mesmos fundamentos da primeira
impugnação.
Considerando a existência de tópico de tempestividade, foi proferido despacho
propondo o encaminhamento dos autos para julgamento (fl 73).
Sobreveio o acórdão 14-106.741, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO que deixou de
conhecer da impugnação por intempestividade em razão de a intimação apresentada pela
Recorrente não corresponderia a este auto de infração e, além disso, contado do marco indicado a
impugnação também seria intempestiva (fl. 76-79).
Cientificado em 09/10/2020 (fl. 82), foi interposto Recurso Voluntário em
06/11/2020 em que a Recorrente alega que a impugnação foi tempestiva em razão de a intimação
só ter sido recebida em 28/05/2018 e alega que a DRJ se equivocou ao confundir o número da
intimação com o número do auto de infração e reitera o argumento da suspensão de expediente
em razão do jogo do Brasil na Copa do Mundo, além de reiterar os argumentos da Impugnação (fls.
85-95).
Quando da redistribuição do processo em atenção à Portaria SE/MF no 2, de
03/01/2024, houve alteração do nome do interessado para constar KILPELL CENTRO DE EDUCACAO
MUSICAL LTDA, sem qualquer justificativa.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.541 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13029.720031/2018-41
3
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Conheço do Recurso Voluntário apenas com relação à tempestividade da
impugnação, suscitada pela Recorrente.
No entanto, compreendo que não lhe assiste razão.
Destaco que, como bem elucidado pela DRJ, após a realização de tentativa frustrada
de intimação postal, foi realizada a intimação por edital da Recorrente expedida em 18/05/2017,
cuja ciência foi registrada apenas em 05/12/2017. Essa distância entre as datas ocorreu por
questões administrativas, pois verifica-se à fl. 69 que a Recorrente foi intimada por edital em
20/11/2017, com ciência efetivada em 05/12/2017.
Após este marco, a Recorrente alega que só veio a ser intimada acerca da lavratura
do auto de infração em 28/05/2018, ocasião em que foi realizada primeira leitura da intimação no
100000028155324, expedida em 05/02/2018, sem qualquer identificação a qual processo se refere.
Veja-se que o documento trazido pela Recorrente não é capaz de comprovar a
irregularidade da intimação por edital realizada para lhe atribuir-lhe ciência ficta. Este ponto é
ignorado pela Recorrente em seu recurso e foi o único fundamento trazido pelo acórdão recorrido.
Ademais, mesmo que superada a completa ausência de vinculação do documento
trazido à fl. 10 a este processo, que a Recorrente alega ser o comprovante de intimação lido em
28/05/2018, veja que tal fato não prospera. Isso, pois independente da data em que foi lida, o
sistema registrou a ciência da Recorrente em 28/03/2018, o que se extrai do campo “Data de
Ciência”.
Assim, a impugnação apresentada em 28/06/2018 é intempestiva considerando a
ciência da Recorrente por edital, que não foi questionada em nenhum momento e seria
considerando a data de ciência da intimação indicada pela Recorrente, caso tivesse sido
comprovada a sua correlação com este processo.
Veja que o Decreto 70.235, de 1972 prevê regras específicas para que a
administração fiscal posse proceder com a ciência dos contribuintes sobre a lavratura de autos de
infração. Como previsto em seu artigo 23, a intimação será feita por edital quando restar frustrada
tentativa válida de intimação, conforme redação abaixo:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (...)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.541 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13029.720031/2018-41
4
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação: (...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.

Considerando que a intimação por edital foi o único fundamento trazido pelo acórdão
da DRJ e os argumentos trazidos pela Recorrente não são suficientes para a sua modificação, é
imperioso o reconhecimento da improcedência do pleito recursal.
Ante o exposto, voto conhecer do Recurso Voluntário no tocante à preliminar de
tempestividade da impugnação por ter sido o único fundamento do acórdão recorrido e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 104
DF CARF MF
Original